Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739297-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, ROBERTO ARAUJO DE SALES IMPETRANTE: VINICIUS RIBEIRO BORGES SIMINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Araújo Sales e Jaqueline Silva Oliveira, proprietários da Distribuidora Sales de Bebidas, localizada na Cidade Estrutural/DF. 2. A liminar foi apreciada e indeferida pelo Exmo. Sr. Des. Renato Rodovalho Scussel, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância (ID no 76255296, págs. 1-3) e retificada por este Relator (ID no 76283301). 3. Informações prestadas pela Exma. Juíza de Direito Dra. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes (ID no 76335914). 4. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pela Dra. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Exma. Procuradora de Justiça, oficiou pela denegação da ordem (ID no 77026305, págs. 1-7). 5. Na origem, sobreveio sentença que denegou a ordem (autos no 0745381-44.2025.8.07.0001, ID no 248532742). 6. Cumpre decidir. 7. O habeas corpus impetrado na origem denegou a ordem ao fundamento de que “(...) não há elementos concretos indicativos de que os pacientes estejam na iminência de sofrer coação ilegal em razão de ato a ser praticado por policiais militares. Como bem pontuado pelo Ministério Público em sua manifestação, o que se verifica são alegações genéricas de temor ou receio abstrato, desprovidas de respaldo em fatos concretos, insuficientes, portanto, para justificar qualquer intervenção por meio do remédio constitucional” ((autos no 0745381-44.2025.8.07.0001, ID no 248532742). 8. A prolação de sentença na origem acarreta a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus com o mesmo fundamento, utilizado como sucedâneo recursal. DISPOSITIVO 9. Não conheço o habeas corpus pela perda superveniente do objeto (RITJDFT, art. 89, XIV). 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO